Tribunal: TJSP
Processo: 2209769-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO COM DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – NÃO CONHECIMENTO - Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2209769-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante LARISSA
DE SOUZA DOMINGOS e Paciente EVANILDO LUCIO MEDEIROS, é impetrado
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA 02 DE BAURU - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209769-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14694
2
Habeas Corpus no 2209769-19.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru 2a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Evanildo Lucio Medeiros
Impetrante: Larissa de Souza Domingos
Impetrado: Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru
Voto no 14694
HABEAS
CORPUS

INCONFORMISMO
COM
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
REGRESSÃO
CAUTELAR AO REGIME FECHADO PRETENDIDO O
RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO
NÃO CONHECIMENTO - Inadmissível a utilização do
“habeas corpus” como substituto de recurso ordinário, no
caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da
Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida, com recomendação.
Vistos.
Larissa de Souza Domingos, Advogada inscrita
na OAB/MG sob no 172.809, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Evanildo Lucio Medeiros, apontando como
autoridade coatora o Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
em razão da sustação cautelar do regime semiaberto, em decorrência da
suposta prática de falta grave, que ainda não foi comunicada ao Paciente e
ao Juízo competente. Afirma que a suposta falta grave foi cometida há 07
meses e, até o momento, não foi homologada, e que o Paciente não a
praticou. Aduz que o funcionário do setor responsável pela Sindicância na
PII de Bauru informou que a defesa poderia enviar um e-mail, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209769-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14694
3
encaminhamento da cópia da sindicância, todavia, não houve retorno ao e-
mail encaminhado. Acrescenta que o Paciente preencherá o lapso para
progressão ao regime aberto em 24.09.2020.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja determinado que o Paciente retorne ao regime semiaberto e, ao
final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar,
para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 08/09).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 12/13), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, no sentido de que sejam requisitadas informações
complementares (fls. 20/21).
É o relatório.
Inicialmente, em que pese a manifestação da D.
Procuradoria Geral de Justiça, não vislumbro a necessidade de requisitar
informações complementares, eis que o writ versa sobre sustação
cautelar do regime semiaberto, em decorrência da suposta prática de falta
grave, cuja sindicância ainda não foi remetida ao Juízo a quo, tendo sido
juntadas, nesta ordem, a decisão que sustou cautelarmente o regime
semiaberto e a comunicação de evento, que se mostram suficientes para a
análise do pleito (fls. 14/15).
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 17.09.2020, que o
Paciente, que cumpre pena de 18 anos, 09 meses e 26 dias em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209769-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14694
4
fechado, com término previsto para 16.06.2027, foi regredido de regime,
em razão do suposto cometimento de falta grave, todavia, até a data em
que prestadas as informações, não havia cópia da sindicância em autos
físicos ou protocolo por meio físico ou digital referente a tal sindicância.
O Paciente se encontra em Penitenciária de competência da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto (fls. 12/13).
Verifico que o I. Magistrado fundamentou a sua
decisão, no sentido da necessidade de decretar, cautelarmente, a sustação
do regime semiaberto, determinando a regressão provisória ao regime
fechado, diante da comunicação da falta grave (fls. 14), o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Dessa forma, se o Paciente não se conformou
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que sustou
cautelarmente o regime semiaberto, deveria ter expressado tal
inconformismo pelas vias próprias, dada a previsão de recurso
específico, qual seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o
intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209769-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14694
5
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o
habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Cumpre ressaltar que, conforme entendimento
consagrado em nossos tribunais, a decisão que susta provisoriamente o
regime mais benéfico prescinde da prévia oitiva do sentenciado, para a
apresentação de justificativas, em razão do caráter cautelar da medida, a
qual visa garantir a eficácia do processo, devendo os princípios do
contraditório e da ampla defesa ser respeitados durante o procedimento de
apuração da regressão definitiva ao regime mais rigoroso, nos termos do
artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Dessa forma, havendo indícios de que o agente
praticou falta disciplinar de natureza grave no curso do cumprimento do
regime semiaberto, não se mostra compatível com o caráter cautelar da
regressão provisória ter que aguardar a sua intimação e prévia oitiva. Em
outras palavras, os princípios do contraditório e da ampla defesa devem
ser garantidos somente em momento posterior, na hipótese de regressão
de regime em caráter definitivo.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO
ART. 118, § 2o, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO.
PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209769-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14694
6
sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime
prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2o da Lei de Execução
Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2.
Recurso improvido.” (RHC 116467 - Relator Ministro Teori Zavascki - j .
19/11/2013).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME
ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA DO SENTENCIADO.
DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O descumprimento das condições
impostas para o resgate da sanção no regime aberto permite a sustação cautelar do
sistema carcerário firmado. 2. É assente na jurisprudência deste Tribunal o
entendimento no sentido de que a regressão cautelar do paciente não exige a sua
oitiva prévia, a qual é necessária apenas quando a providência for tomada em
caráter definitivo. 3. Ordem denegada” (HC 129151/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. em 04/02/2010, DJe 15/03/2010).
No mais, o Paciente está sendo devidamente
assistido pelo seu Defensor, o qual tomou conhecimento da decisão,
razão pela qual inexiste qualquer prejuízo ao Paciente.
Ademais, a coação será considerada ilegal
quando exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou
parcialmente a liberdade de locomoção do Paciente.
No caso dos autos, a alegação de que o
Paciente não praticou a falta grave implica em análise profunda do
mérito e das provas do processo principal, o que é inadmissível na estrita
via do Habeas Corpus.
No mais, quanto ao preenchimento do lapso
para a progressão de regime, anoto que eventual homologação da falta
grave poderá ensejar alterações na análise do preenchimento do requisito
subjetivo para a concessão do benefício, razão pela qual se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209769-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14694
7
necessário apurar a falta grave antes de analisar pedido de progressão de
regime.
Por fim, quanto à alegação de demora para a
remessa da sindicância, se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser
atribuído à autoridade administrativa responsável pelo procedimento de
apuração das faltas disciplinares e não ao Juiz da Vara das Execuções
Criminais, razão pela qual eventual pedido ou reclamação com relação ao
procedimento de apuração da faltas disciplinares deve ser encaminhado,
inicialmente, ao Juízo de primeira instância, sob pena de supressão de
instância.
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS
Execução
Criminal Almejada anulação de procedimento disciplinar para apuração de falta
grave Autoridade apontada como coatora: "Diretoria da Penitenciária 'Asp Paulo
Guimarães' de Lavínia-SP" (fls. 02) Sujeito passivo do writ que não se insere na
hipótese de competência deste Tribunal de Justiça prevista na Constituição Estadual
Inteligência de seu art. 74, IV Impetração não conhecida.” (TJSP; Habeas Corpus no
0054607-70.2017.8.26.0000; Relator: Des. De Paula Santos; 13a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018).
Todavia, tendo em vista que, de fato, a
sindicância da suposta falta grave cometida em 21.02.2020, isto é, há
mais de 07 meses, ainda não foi remetida ao Juízo Impetrado, bem como
considerando que os autos já foram remetidos para a 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto (conforme consulta
ao extrato de movimentação processual do sítio eletrônico deste E.
Tribunal
de
Justiça,
referente
ao
Processo
no
7000883-
96.2019.8.26.0344), recomenda-se ao Juízo a quo que determine a
cobrança, com urgência, da referida sindicância, a fim de evitar prejuízo
ao Paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209769-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14694
8
Ante o exposto, não conheço do pedido, com
recomendação.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator